Tribunal: TJSP
Processo: 0533563-23.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0533563-23.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado MARIO MATHIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da Municipalidade, V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0533563-23.2009.8.26.0224 -Voto no 8329
2
Apelação Cível no 0533563-23.2009.8.26.0224
Apelante: Municipalidade de Guarulhos
Apelado: Mario Mathias
Comarca: Guarulhos
Juíza de origem: Larissa Boni Valieris
VOTO No 8330
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de
Guarulhos - IPTU e IPTU/Aditamento dos exercícios de
1999 e 2004 - Ajuizamento da demanda após o prazo
quinquenal - Prescrição consumada, a teor do art. 174,
caput, do Código Tributário Nacional - Sentença extintiva
do feito a ser mantida - Recurso da Municipalidade não
provido.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Guarulhos, nos autos de Execução Fiscal que promove
contra Mario Mathias, em face da r. sentença de fls. 05, que reconheceu, de
ofício, a prescrição dos créditos tributários objeto da cobrança executiva,
julgando extinta a ação, nos termos do art. 487, inciso II, c.c. art. 924, V,
ambos do novel CPC, com fixação de verba honorária, se o caso, nos mínimos
legais.
Inconformado, o Município recorrente aduz,
linhas gerais, que: a) o crédito tributário “... somente estará definitivamente
constituído a partir da data que o executado é constituído em mora, ou seja,
no momento em que não haja vedação ao Fisco de efetuar a ação de
cobrança do crédito...”; b) a ação foi distribuída em 2009, “... portanto,
dentro do prazo legal previsto no artigo 174, do Código Tributário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0533563-23.2009.8.26.0224 -Voto no 8329
3
Nacional...”; c) uma vez provocada a jurisdição mediante a iniciativa das
partes (princípio dispositivo), cumpre ao juiz - em respeito aos Princípios da
Razoável Duração do Processo (art. 5o, LXXVIII, CF), do Devido Processo
Legal (art. 5o, LV, CF), do Impulso Oficial (art. 2o, CPC) e da Boa-Fé Objetiva
(art. 5o, CPC) -“... determinar o prosseguimento do processo, tendo em vista
razões de interesse público, na medida em que não se admite a perpetuação
dos litígios, impondo-se ao Poder Judiciário a rápida prestação
jurisdicional...”; d) não houve inércia de sua parte, mesmo porque a demora
do despacho citatório decorre “... exclusivamente da morosidade da máquina
judiciária...”, hipótese em que “... retroage à data da propositura da ação
executiva - art. 219, § 1o, do CPC...”, em harmonia com a Súmula 106 do E.
STJ. Busca, ao final: a) o provimento ao apelo, com a reforma do r. decisum
singular“... para que seja dada continuidade à Execução Fiscal, afastando-se
a prescrição não existente...”; b) a manifestação explícita da Turma Julgadora
acerca da matéria constitucional ventilada.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
regularmente processado, sem contrarrazões.
Subiram, assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que o Município de
Guarulhos promoveu, aos 09/12/2009 (fls. 02vo), Execução Fiscal em face de
Mario Mathias, visando à cobrança de créditos tributários relativos ao IPTU
dos exercícios de 1999 e 2004 e ao IPTU/Aditamento do exercício de 1999,
conforme Certidões de Dívida Ativa de fls. 03/04.
Proferido o despacho ordinatório da citação
em 23/07/2010 (fls. 02), sobreveio, já aos 12/07/2019, a r. sentença extintiva
alhures referida (fls. 05), objeto do recurso que se passa a analisar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0533563-23.2009.8.26.0224 -Voto no 8329
4
Pois bem.
Conquanto
tempestiva,
a
irresignação
municipal não merecer prosperar.
Tendo em vista que o prazo prescricional da
ação de cobrança, fixado em 5 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código
Tributário Nacional, inicia-se, no que se refere ao Imposto Predial e Territorial
Urbano, “no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação”,
não configurando causa interruptiva da contagem prescricional o parcelamento
de ofício da dívida tributária, “uma vez que o contribuinte não anuiu” (cf. vv.
acórdãos proferidos nos julgamentos dos REsp. 1.641.011/PA e REsp.
1.658.517/PA, referentes ao TEMA 980 do STJ, publicados no DJe do dia
21.11.2018), devem ser considerados, in concreto, os dias 02/02/1999,
15/10/1999 e 23/01/2004, conforme as CDA's acostadas a fls. 03/04.
Evidencia-se, dessa maneira, que, na data da
propositura da demanda (09/12/2009 - cf. fls. 02vo), os lustros prescricionais já
haviam se exaurido; o mais recente deles, como exemplo, aos 23/01/2009.
Daí porque nem sequer se necessita discorrer
acerca de prescrição não originária, a teor da nova redação do inciso I do art.
174 do Código Tributário Nacional (de acordo com a data em que ajuizada a
Execução Fiscal), porquanto o quinquênio legal consumou-se, in casu, antes
mesmo da propositura da demanda.
Incide, diante desse panorama, a Súmula no
409 do C. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes
da propositura da ação pode ser decretada de
ofício (art. 219, § 5o, do CPC)”.
A extinção da demanda executiva, nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0533563-23.2009.8.26.0224 -Voto no 8329
5
passo, há de resultar do indeferimento da petição inicial, nos termos dos
artigos 332, § 1o e 487, inciso II, ambos do vigente Código de Processo Civil.
Isso porque, em consonância ao que reza o
art. 487, parágrafo único, do NCPC (“Ressalvada a hipótese do § 1o do art.
332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja
dada às partes oportunidade de manifestar-se.”), o tema aqui discutido se
enquadra na apontada hipótese excepcional e, portanto, desnecessária a oitiva
da parte contrária quando do reconhecimento, de ofício, da prescrição.
Assim explicitou o jurista Cassio Scarpinella
Bueno, in “Novo Código de Processo Civil Anotado”, ao comentar referido
dispositivo, in verbis:
“O parágrafo único trata da hipótese de a
prescrição ou a decadência - que podem ser
pronunciadas de ofício, no que é expresso o
inciso II do art. 487 - conduzir à 'improcedência
liminar do pedido' (art. 332, § 1o). Ressalvado
este caso - que acaba excepcionando, em última
análise, também o art. 9o -, o proferimento da
sentença com este fundamento depende da prévia
oportunidade de as partes manifestarem-se a
respeito.”
Acresça-se a tais fundamentos que deve ser
priorizada a aplicação do Princípio da Celeridade Processual em detrimento do
Princípio da Não Surpresa, corolário do Contraditório, a fim de se atingir a
finalidade maior da Lei, qual seja, a prestação jurisdicional efetiva e adequada
em tempo razoável.
Destarte, a r. sentença extintiva há de ser
mantida.
Para remessa à E. Instância Superior,
consideram-se prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados, com a ressalva de que o v. Acórdão não se faz obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0533563-23.2009.8.26.0224 -Voto no 8329
6
discursar sobre todos os dispositivos de lei reportados.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora